Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RÉU CONDENADO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais e exame de corpo de delito.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
5. Apelação conhecida e provida.